Tribunal: TJMT
Processo: 0008171-93.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008171-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON VINICIUS LEITE DA ROSA (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FIDELIS DE FIGUEIREDO (APELANTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), JOVANI FORTES DA SILVA (VÍTIMA), JULIO CESAR BRANDINI (VÍTIMA), JURANDIR VANDERLEI SCHMITT (VÍTIMA), MARLLON VINICIUS LEITE DA ROSA - CPF: 062.919.561-79 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE FIDELIS DE FIGUEIREDO - CPF: 059.383.591-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – PENA ESTABELECIDA OBSERVANDO A ESTRITA PROPORCIONALIDADE E MEDIANTE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE ROUBO MEDIANTE UM ATO EM DESFAVOR DE VÁRIAS VÍTIMAS – DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – REGIME FECHADO MANTIDO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mormente quando o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

As penas aplicadas pelo juízo
a quo
não se mostram teratológicas diante das peculiaridades da causa, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o incremento aplicado.

Mostra-se correto o reconhecimento o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação, pratica dois crimes da mesma espécie.

Inócua a aplicação da detração quando o estabelecimento do regime prisional se dá por força da reincidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por por
Luiz Henrique Fidélis de Figueiredo
e
Marllon Vinícius Leite da Rosa
contra a sentença exarada pelo Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT, que nos autos da ação penal n.
8171-93.2019.8.11.0002, código 577785,
condenou o primeiro à pena de
9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 92 dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime descrito
no
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70 (6 vezes), ambos do Código Penal, bem como condenou o segundo à reprimenda de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 79 dias-multa, ao mínimo legal, à conta da prática do crime delineado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70 (6 vezes) c/c art. 29, todos do Código Penal (Id. 113738553, p. 11).

Em suas razões recursais, a defesa de
Luiz Henrique Fidelis de

Figueiredo
pugna por sua absolvição por insuficiência de provas da materialidade e da autoria, com o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente e de forma genérica, pela redução da pena imposta, bem como pela modificação do regime prisional estabelecido, mediante detração, computando-se o período em que permaneceu preso cautelarmente (id.
130960757).

A seu turno, a defesa de
Marllon Vinícius
Leite da Rosa
aponta, em preliminar que se confunde com o mérito, a nulidade do feito, diante da existência de denúncia anônima a fundamentar a condenação, bem como diante da quebra da cadeia de custódia, apontando, nessa medida, a obscuridade dos meios investigativos utilizados pelo aparato policial.

Percutindo no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, rogando, em viés subsidiário, pela reforma da dosimetria e pelo afastamento do instituto do concurso formal de crimes, com a redução da pena imposta (id.
113738586).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Ids.
113738592 e 130960759).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (Id.
135656660).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da denúncia anexada no Id.
113737549 q
ue:

“(...) no dia
06 de maio de 2019, por volta das 19:00h
, em estabelecimento comercial denominado “Frigorífico Frical”, situado na Avenida Principal, Bairro Souza Lima, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo, auxiliado pelo denunciado Marllon Vinicius Leite da Rosa, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, na companhia de, ao menos, outros 08 (oito) indivíduos não identificados, munidos com dolo específico e conscientes de suas condutas, mediante grave ameaça, utilizando-se de diversas armas de fogo (não apreendidas) e violência física, subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma) televisão, marca LG 50’’, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (uma) televisão, marca AOC, 42”, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (uma) pistola, marca Taurus, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diversas folhas de cheque, elencadas no Boletim de Ocorrência de fl. 78/88, pertencentes a empresa/vítima Frigorífico Frical, 01 (um) aparelho celular, marca LG, avaliado em 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, pertencentes à vítima Mário Gonçalves; 01 (uma) mochila, contendo roupas, aparelho celular e objetos de higiene pessoal, pertencentes à vítima Francisco da Silva Santos; R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, pertencente a vítima Júlio Cesar Brandini; 01 (uma) carteira, contendo documentos pessoais, cheque no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 10,00 (dez) reais em espécie pertencente a vítima Jurandir Vanderlei Schmitt; R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, pertencente a vítima Jovani Fortes da Silva.

Ressai dos autos que, na data e horário alhures declinados, cerca de 10 (dez) criminosos, em posse de armas de fogo, invadiram a empresa Frigorifico Frical após pularem o muro dos fundos, e renderam os funcionários do turno noturno, subtraindo além dos pertencentes da empresa, diversos objetos pessoais dos funcionários.

Conforme declarações das vítimas, o segurança Mário Gonçalves estranhou a movimentação dos cães de guarda da empresa, e ao verificar, fora abordado por 3 (três) indivíduos, todos armados, que anunciaram assalto e indagaram onde estava guardado o dinheiro da empresa.

Ainda, o funcionário Francisco relatou que se encontrava na sala de maquinas, quando foi rendido por 03 (três) individuo, sendo 02 (dois) armados, tendo eles ordenado que deitasse no chão, ao que, passaram a agredi-lo com chutes no abdome e pernas, perguntado estava armado.

Ademais, a vítima Júlio, que havia saído de seu posto pra tomar café, fora surpreendido pela abordagem de 01 (um) dos criminosos, ao que, olhou fixadamente para eu rosto, e tendo o meliante percebido, o agrediu com chutes nas costas e braço.

Outrossim, enquanto o motorista Jurandir chegava ao local, para carregar o caminhão, foi abordado, ainda dentro do veículo, com extrema violência, por 02 (duas) pessoas armadas, e depois de passar pela portaria, foi agredido com coronhadas na nuca e vários socos.

De igual modo, a vítima Jovani fora rendida assim que adentrou as dependências do frigorifico, por 02 (dois) meliantes, que colocaram arma de fogo em sua cabeça.

Denota-se que, após as rendições, o funcionário Mario notou a presença de outros criminosos, em numero aproximado de 10 (dez) pessoas, que se distribuíram nas dependências para render os demais funcionários e os conduziram até um corredor lateral, onde permaneceram amarrados por cerca de 05 (cinco) horas, sob vigilância de 05 (cinco) criminosos armados e encapuzados.

A todo o momento os assaltantes indagaram sobre o dinheiro do pagamento dos funcionários, e ao serem informados que havia sido preenchido talonários de cheque com essa finalidade, procederam a quebra da parede do escritório, de onde subtraíram 02 (dois) aparelhos de televisão, 01 (uma) arma de fogo e diversos cheques.

Infere-se que, ao tempo em que rendiam os funcionários e os reuniam, os assaltantes aproveitavam a oportunidade para subtraírem os pertences pessoais destes, conforme

já descrito.

Finalizada a ação delitiva, os assaltantes foragiram em rumo desconhecido.

Em diligências efetuadas de forma ininterrupta após a comunicação do delito de roubo majorado (boletim de ocorrência de fl. 51/60), uma equipe de investigadores de polícia recebeu informações de um colaborador anônimo, o qual relatou que o denunciado MARLLON VINICIUS LEITE DA ROSA, o qual é funcionário da empresa, prestou auxilio aos assaltantes, dentre eles, seu amigo LUIZ HENRIQUE FIDÉLIS DE FIGUEIREDO, através do fornecimento de informações acerca da localização dos escritórios, rotina da empresa, data do pagamento, bem como, o fato de que os vigilantes não portavam arma de fogo.

Ainda, na data subsequente ao roubo, o increpado MARLLON não compareceu para seu expediente de trabalho, deixando, inclusive, de receber o pagamento de salário, mentindo que participaria de uma audiência no Juizado Especial.

Nesse ínterim, os investigadores deslocaram-se até a residência de MARLLON que ao visualizar a polícia tentou foragir, e tão logo capturado, fornecer nome falso a equipe policial.

Em entrevista informal, o increpado negou conhecer o correu LUIZ HENRIQUE FIDELIS DE FIGUEIREDO.

Contudo,

em sequencia as investigações, a equipe dirigiu-se até a casa da irmã de LUIZ, local onde costuma permanecer, sendo informado por ela que os denunciados são amigos, inclusive, na data dos fatos, MARLLON foi até o imóvel as 18:30h., e então, saíram juntos com destino desconhecido (declarações de fl. 31/32).

Salienta-se que o increpado LUIZ HENRIQUE FIDÉLIS DE FIGUEIREDO fora reconhecido por todas as vítimas como um dos autores do delito, sendo inclusive, indicado como a pessoa que coordenou a ação criminosa, dando ordens aos demais comparsas.

Insta consignar que o denunciado LUIZ HENRIQUE FIDÉLIS DE FIGUEIREDO possui outros registros criminais, inclusive, é reincidente, conforme consulta ao sita TJMT (anexo).”
(Id. 113737549).

Decorrido o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados, nos termos da denúncia, pela prática do crime descrito no art.
157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70 (06 vezes), ambos do Código Penal.

Nesta instância recursal, os apelantes pedem, em suma, a absolvição por fragilidade probatória ou a revisão da dosimetria, com a exclusão do concurso formal de crimes e a aplicação da detração para fins de modificação do regime prisional.

O recurso
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (Id. 113737549, p. 7)
boletim de ocorrência (
Id. 113737549, pp. 64-82; Id. 113738450, pp. 1-3, pp. 21-44), auto de resistência (Id. 113738450, pp. 4-5), auto de avaliação indireta (Id. 113738450, p. 6), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 113737549, pp. 19-24; 27; 32 e 38), termo de reconhecimento de objeto (Id. 113737549, p. 20), bem como pelas provas orais.

A
autoria
igualmente se mostra evidenciada.

De proêmio, impende consignar que o recorrente Luiz Henrique foi reconhecido pelas vítimas que o apontaram como um dos agentes mais violentos que atuaram no crime, inclusive em poder de arma de fogo.

A propósito, a vítima
Jovani Fortes da Silva
, em Juízo, relatou que:

“(...)
Cheguei lá dentro (...); veio o cara e disse ‘perdeu’, falei: ‘é brincadeira, perdeu o que?’ (...); no que eu desliguei a moto veio os dois (...); com o revólver na minha cabeça (...); ai ele deitou eu no banheiro (...); levei umas coronhadas na cabeça ainda, amarrou todo mundo (...); eu trabalho na câmera fria e a gente tem um molho de chave pra abrir o cadeado pra entrar, ai ele (o assaltante) falou: ‘essa chave ai é do escritório?’, falei: ‘não, essa chave não é do escritório não, é da câmara fria’, ai ele falou: ‘quero uma pedra de fel que caiu hoje’ (...); se nós não trabalhamos juntos, como que ele sabia que caiu pedra de fel? [...]”
(trecho extraído da sentença – Id. 113738553)

A seu turno, a vítima Francisco Silva Santos relatou que:

“[...] Fui jantar, lá tem um lugar que a gente vai jantar, as vezes a gente dava sinal de luz para o outro guarda, as vezes a gente liga, ai o guarda do pátio já vem (...); quando eu chego na sala de máquina, tem um complexo que a gente entra e passa em um corredor, para cá tem o refeitório (...); desse lado a sala de máquina tem um corredor com uma salinha no fundo onde fica o rapaz que cuida da sala de máquina, é com ele que eu vou pegar a chave pra jantar. Quando eu chego lá, que eu olho eu não vi ele lá, olhei e tudo quieto, porque geralmente quando esse pessoal entra (...); eles ficam conversando (...); olhei para um lado e para o outro não vi ninguém e dei dois passos para trás, quando vi três caras gritando já para mim deitar, ai eu já deitei no chão ai eles pediram uma pistola, porque diz que eu tava armado com uma pistola, ai eu falei pra ele que não tinha pistola não (...); ai ele já chutou aqui (apontando para a barriga), chutou minha perna, ai me pegaram perguntaram como funcionava quem que eu era, falei para eles que eu era o guarda da portaria, ai já me pegaram levaram para lá para a portaria já renderam tudo o pessoal que estava lá. Dessa hora para frente eu fiquei o tempo inteiro com esse rapaz correndo para cima e para baixo, não gosto nem de lembrar disso (...); levaram minha mochila com celular, levaram as coisas que tinha dentro, só não tinha dinheiro na minha carteira (...); eu vi duas armas que eu me lembro delas até agora, até agora eu sinto (...); depois desse tempo todo eu sinto ela nas minhas costas, aquele frio [...].”
(trecho extraído da sentença – Id. 113738553).

A vítima Mário Gonçalves asseverou que:

“[...] Nós fomos fazer as rondas né e lá no fundo do frigorífico tinha uns cachorros (...); na parte de baixo os cachorros começaram a latir, só que lá tem um corredor que descarrega os bois e eu tinha que passar pra ver o que os cachorros estavam latindo, só que eles já estavam naquele corredor os assaltantes né, ai eu passei pra ver o que os cachorros estavam latindo, no que eu passei, eles já estavam dentro do corredor e pularam atrás das minhas costas (...); que me pegou foram cinco, ai foram aparecendo o resto (...); ai me perguntou quem estava mais lá, eu disse que eu sei que tinha mais o operador da caldeira, da câmara fria e mais outro que tava junto com ele, dai me empurraram para eu andar para levar onde estavam os dois (...); ai pegaram esses dois e amarraram nós e voltamos para o corredor (...); só que pegou primeiro foi nós três ai foi tocando pelo corredor e foram pegando o resto (...); ai começou a pressão com nós falando que iriam matar nós (...); quem ia chegando ele iam pegando (...); eles falaram assim: ‘nós queremos umas pedras e um dinheiro que está ai dentro’ (...); ai um começou a passar mal lá (...); um deles falou que não era para passar mal que só queriam as pedras e o dinheiro que estava lá [...]”
(trecho extraído da sentença – Id. 113738553).

Por sua vez, o Policial Civil José Rodrigues Ferreira, em sede judicial, assim relatou o fato:

“[...]
A princípio recebemos uma denúncia anônima que o Marllon juntamente com o Luiz Fidelis, juntamente com o vulgo “Pepe” tinham cometido esse delito, deslocamos até o frigorífico, em entrevista com os funcionários, o gerente; eles afirmaram que os elementos chegaram e exigiram certa quantia em dinheiro e fizeram menção a certas situações que demonstravam saber que alguém sabia do determinado local onde estaria o dinheiro e também tem uma pedra do boi que teria tirado na semana anterior
. Diante dessas informações, conversamos com o gerente, perguntamos acerca do Marllon e ele falou que já tinha uma certa suspeita do funcionário e que no dia do fato o mesmo não compareceu no frigorífico, visto que era dia de pagamento. O Marllon afirmou para o gerente, salvo engano, que tinha uma audiência (...); diante dessas informações deslocamos até a residência do Marllon que mora lá no bairro Jardim Icaraí, entrevistamos sua esposa, indagamos a respeito dele e ela falou ‘meu esposo foi trabalhar esse dia, tá trabalhando’. Efetuamos outras diligências, retornamos na casa dela posteriormente, ai ela já mudou o assunto, falou: ‘não, ele foi trabalhar passou mal e teve que ir para o pronto socorro’. Diante das informações deslocamos até o Pronto Socorro de Várzea Grande, nos identificamos na recepção, procuramos nos boxes de emergências, pelos locais onde ficam as pessoas que são atendidas pelo pronto atendimento, não encontramos, porém em diligências dentro do pronto socorro conseguimos visualizar o suspeito, a princípio ele tentou foragir da nossa equipe, conseguimos detê-lo (...); após a abordagem o mesmo se demonstrou alterado e agressivo, mentiu o nome, ele tinha passado um outro nome que não me recordo agora, a princípio fizemos a detenção dele e deslocamos ate a delegacia. Indagado a respeito dessa situação de fato ele negou, indagado a respeito se conhecia o Luiz Fidelis, o mesmo afirmou que não o conhecia, que não teria qualquer ligação com ele, porém
apresentou no seu celular que não teria nenhuma chamada ou agendamento de convívio de amizade com Luiz Fidelis, porém foi verificado que o mesmo efetuou uma chamada de vídeo pro Luiz Fidelis em data anterior e como constava na denúncia
. Deslocamos até a residência do Luiz Fidelis situada no bairro Ouro Verde e em entrevista com sua irmã, ela falou que ele chegou um tanto quanto apressado, pegou algumas coisas e saiu, fizemos diligência no entorno, não localizamos, deslocamos até a residência da mãe dele (...); no momento em que chegamos o mesmo já preparava pra se evadir da equipe, se encontrava no fundo da residência, o qual foi contido por um dos policiais... que impediu que ele evadisse. Foi contido e indagado a respeito dos fatos também negou, disse desconhecer a pessoa do Marllon, porém no celular do mesmo foi visualizado que ele estaria em conversa com um terceiro vulgo ‘pepe’, não sei precisar o nome e avisando que era para foragir pois a polícia já sabia da situação que era para ele sumir (...); deslocamos até a residência do ‘pepe’ no bairro Bonsucesso e ao chegar na residência o mesmo ao visualizar a equipe se evadiu e não foi possível efetuar a detenção [...]”
(trecho extraído da sentença – Id. 113738553).

Confira-se, ainda, o depoimento prestado em juízo pela Delegada de Polícia, Dr.ª Elaine Fernandes da Silva:

“[...] No transcurso das investigações nós coligimos elementos que comprovavam o envolvimento tanto do Marllon quanto do Luiz Henrique. O Marllon, por ele ser funcionário, ele detinha informações privilegiadas, tais como que naquele dia eles tinham conseguido... localizar uma pedra valiosa que é considerada ‘pedra do rim do boi’ e o grama dessa pedra é muito alto (...); no dia seguinte, também ia ocorrer pagamento dos funcionários, então tinha informações privilegiadas e no dia seguinte, inclusive, o Marllon não foi trabalhar e disse para o encarregado que ele teria audiência no Juizado Especial. Então nós chegamos até o Marllon; e o Luiz Henrique foi reconhecido por praticamente todas as vítimas, inclusive foi reconhecido também o boné que o Luiz Henrique usou, as vítimas relataram que o Luiz Henrique era um dos mais violentos, inclusive porque além a grave ameaça com emprego de arma de fogo, ele agredia fisicamente as vítimas desferindo chutes, coronhadas, então foi um roubo muito violento porque além de ser a noite, eles renderam todos os funcionários, eles agrediam muito os funcionários, então eles não chegaram ali só para subtrair, eles colocaram em risco até a integridade mesmo física das vítimas. E um ponto importante é que o Marllon, no momento da abordagem, ele além de tentar empreender fuga, ele falseou a identidade dele aos policiais e ele fala que ele não conhecia o Luiz Henrique durante a abordagem, porém a própria irmã do Luiz Henrique afirmou que eles eram amigos e, inclusive, na noite do crime o Marllon foi até a casa do Luiz Henrique e eles conversaram, só que ela não conseguiu ouvir o que eles estavam tratando e eles saíram juntos, mas ela não conseguia precisar o horário de retorno do Luiz Henrique; e ela fala, inclusive, que o Luiz Henrique costumava não ter paradeiro fixo, estava parando eventualmente na casa dela, mas que saía e não tinha dia pra voltar, eventualmente ficava dias fora de casa. Os indícios foram robustos no sentido de consubstanciar minha convicção do envolvimento tanto de um, do Marllon, quanto do Luiz Henrique.”
(trecho extraído da sentença – Id. 113738553).

Além disso, consta do inquérito policial que a irmã de Luiz Henrique confirmou que, no dia do crime, o recorrente Marllon, amigo de seu irmão e funcionário da vítima, esteve em sua residência no dia do crime por volta das 18h30min, procurando por Luiz Henrique, oportunidade em que conversaram e saíram (id. 113737549 – pp. 41-42).

Os recorrentes, em sede judicial e no inquérito policial negaram a prática delitiva.

Pois bem.

De proêmio, importante salientar que o recorrente Luiz Henrique foi reconhecido pelas vítimas, em procedimentos que observaram as normas atinentes à sua colocação entre outros para a feitura do reconhecimento.

Nessa tessitura, pouca importância se atribui ao fato de que duas das testemunhas tenham afirmado em juízo que não fizeram o reconhecimento com absoluta certeza, sobretudo porquanto é natural o temor destas para com os recorrentes, permanecendo, demais disso, outras testemunhas/vítimas que o reconheceram.

Quanto ao recorrente Marllon, está comprovado que este, na condição de funcionário da empresa, dispondo de informações privilegiadas a respeito do funcionamento da segurança interna, bem como da movimentação de valores referente ao pagamento dos funcionários, forneceu subsídio para que seu amigo Luiz Henrique e os demais praticassem o roubo em tela.

Realmente, o acusado Marllon foi visto, aproximadamente meia hora antes do crime, em companhia e o acusado Luiz Henrique, reconhecido com um dos executores do delito, muito embora, em um primeiro momento, tenha negado à polícia conhecer o corréu, sem perder de vista que, tendo fornecido seu aparelho de telefone à polícia, constatou-se a existência de chamado de vídeo entre ambos.

Não bastasse, os executores do delito foram demasiadamente específicos ao instarem as vítimas a entregarem uma “pedra de fel” – ou seja, uma pedra do rim do boi, de elevado valor comercial – visto que esta haveria sido encontrada naquele mesmo dia, o que dá a certeza de que um dos partícipes do crime seria um interno.

Note-se que o acusado Marllon faltou ao trabalho no dia posterior ao crime, mesmo se tratando de dia de pagamento, tendo informado que teria de comparecer a uma audiência judicial, ao passo que sua esposa informou à polícia que este teria ido ao trabalho, e, indagada uma vez mais, relatou que este foi ao hospital, local onde foi encontrado, tentou escapar a ação policial e ainda forneceu identificação errada.

Ora, como se divisa, o conjunto probatório permite a conclusão inequívoca de que Luiz Henrique foi um dos executores do delito em tela, enquanto o acusado Marllon foi partícipe.

Assim, infere-se dos autos que o Órgão Acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pelo que se mantém a condenação prolatada de forma escorreita quanto ao crime de roubo.

Quadra a esta altura anotar que, ao contrário do que se aponta nas razões recursais, não se verifica qualquer nulidade nas provas colhidas, que não se amparam exclusivamente em denúncia anônimas, dado que, como visto, embora realmente tenha existido uma informação prestada por pessoa que não quis se identificar, estas foram subsidiadas por investigações da polícia no sentido de localizar os recorrentes, tarefa simples, por se tratar de empregado da empresa vítima.

Nesse contexto, mostra-se irrelevante a inicial denúncia formulada por pessoa que preferiu não se identificar, porque esta denúncia apenas serviu de norte para a investigação, que, por seus próprios meios, desvelou a urdidura criminosa.

Ainda, resta afastar a alegação de quebra de cadeia de custódia que, em verdade, se confunde com o mérito da questão, apontando a defesa que não foram documentados de forma exaustiva os meios utilizados pela polícia para chegar até o recorrente.

Ora, como visto, um dos recorrentes era funcionário da empresa vítima, sendo absolutamente natural que seu paradeiro fosse conhecido dessa.

Portanto, nenhum reparo demanda a decisão combatida, no ponto.

De semelhante modo, não demanda modificação a
dosimetria
efetuada pelo douto julgador primeiro.

Com efeito, observando a sentença, constato que as penas basilares foram estabelecidas no mínimo legal.

Em relação ao acusado
Luiz Henrique,
na segunda fase, a pena foi elevada em um sexto pela aplicação da agravante da reincidência, resultando em 4 anos e 8 meses.

Ao depois, foi aumentada a pena na fração de dois terços diante do concurso de ao menos oito agentes, e do emprego de diversas armas de fogo, o que se afigura absolutamente proporcional.

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes, aumentou-se a pena na fração adequada de um sexto.

No ponto, convém destacar o acerto na aplicação de tal modalidade de concurso de crimes por se ter, na espécie, uma só ação ofendendo diversos bens jurídicos distintos, mostrando-se absolutamente despropositado o reconhecimento de crime único.

Assim, mantenho a pena inalterada na monta de 9 anos e 26 dias de reclusão.

Por fim, não prospera o rogo por detração, visto que, ainda que aplicada esta, o regime inicial deve continuar sendo o fechado, diante da reincidência.

Em relação ao acusado
Marllon
não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Aumentou-se a pena em 2/3 por ter sido o crime de roubo praticado por, ao menos, oito agentes, vários deles armados, o que se afigura proporcional, chegando a pena ao montante de 6 anos e 8 meses.

Posteriormente, reconhecido o concurso material, de modo escorreito, como já sublinhado, elevou-se a pena em 1/6, resultando na pena definitiva de 7 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto.

Diante dessas considerações, inexiste ilegalidade na dosagem da reprimenda.

Por todo o exposto, conheço das apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023